Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO PARCIAL SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a incidência de juros de mora desde a data do evento danoso, em caso de responsabilidade civil extracontratual, com aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019 (com redação da Resolução no 448/2022).
2. O embargante alegou omissão quanto à data inicial da correção monetária dos danos morais, sustentando que esta deveria incidir a partir do arbitramento, e não desde o evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação da data inicial da correção monetária; e
(ii) definir o índice e o marco inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária nas condenações por responsabilidade extracontratual contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 1.022 a 1.024 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. Constatada omissão no ponto referente à data inicial da correção monetária, integrando-se o acórdão para esclarecer que, conforme a sentença de origem e a jurisprudência do STJ, a correção monetária dos danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros de mora fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
6. Nos termos do Tema Repetitivo 905/STJ, os juros de mora aplicáveis às condenações administrativas devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997), até a data do arbitramento, e, a partir daí, incidir a taxa SELIC de forma única e acumulada mensalmente, conforme a EC no 113/2021.
7. Verificada incorreção nos cálculos apresentados pela parte exequente, que aplicou indevidamente a taxa SELIC desde o evento danoso, em desacordo com o título judicial e o entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a omissão e integrar o acórdão, fixando que:
– os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, pelos índices da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997);
– a correção monetária dos danos morais incide a partir da data do arbitramento;
– a taxa SELIC aplica-se de forma única e acumulada mensalmente, apenas após o arbitramento, conforme a EC no 113/2021.

Tese de julgamento: “1. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ., 2. A correção monetária sobre danos morais tem como marco inicial a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.; 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora devem observar o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até o arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC de forma única e acumulada mensalmente após a vigência da EC no 113/2021.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022 a 1.024; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.983.815/RJ, Terceira Turma, j. 13.02.2023; Súmulas 54 e 362/STJ.